Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça estão suficientemente demonstradas pelas provas que integram o feito.

2. Em situação de agressão em contexto familiar, confere-se à palavra da vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, com exceção das hipóteses em que houver inconsistências robustas em sua versão e, não existir nos autos, prova da dinâmica dos fatos ou das agressões por ela descritas.

3. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher, em decorrência de relações domésticas e familiares, decorrendo do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica, acerca dos referidos danos (Tema 983/STJ).

4. A situação financeira do agente, embora seja um dos fatores que norteiam a fixação do quantum indenizatório, não justifica o afastamento da condenação. 4.1. A alegada hipossuficiência do réu deve ser comprovada documentalmente, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.

5. Recurso desprovido.